Tribunal: TJPA
Processo: 0814312-15.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2025-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814312-15.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO SOCIAL MAIS SAUDE

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ - MPPA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATO DE GESTÃO PARA ADMINISTRAÇÃO HOSPITALAR. DECISÃO LIMINAR. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS ASSUMIDAS DURANTE A VIGÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto pelo Instituto Social Mais Saúde contra decisão liminar proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 0812959-15.2021.8.14.0051, ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, que impôs obrigações imediatas ao Município de Santarém e ao agravante, à época responsável pela gestão do Hospital Municipal de Santarém, visando a regularização da prestação de serviços de saúde. A parte agravante sustentou a perda superveniente de sua legitimidade passiva em razão da rescisão contratual, ocorrida antes do cumprimento das medidas determinadas.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em determinar se subsiste a legitimidade passiva do Instituto Social Mais Saúde para o cumprimento das obrigações determinadas na decisão liminar, proferida quando ainda vigente o contrato de gestão firmado com o Município de Santarém.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A decisão liminar impõe obrigações compatíveis com o conteúdo contratual vigente à época, como contratação de pessoal, regularização da farmácia hospitalar e informatização de sistemas, todas previstas no Contrato de Gestão n.º 105/2020-SEMSA/FMS, cuja vigência se estendia até 31/12/2022.

A cláusula quinta do Termo de Rescisão Contratual expressamente mantém as obrigações da contratada até o término da vigência contratual, inclusive após a assinatura do termo, assegurando a responsabilidade do agravante durante o período em que deveria cumprir as determinações judiciais.

A alegação de ilegitimidade passiva não prospera, pois a decisão liminar foi proferida durante a vigência contratual, e o prazo estabelecido (30 dias) para o cumprimento das obrigações expirou ainda dentro do período de responsabilidade do agravante.

A superveniência da extinção do contrato não afasta a possibilidade de responsabilização por eventuais descumprimentos das obrigações determinadas judicialmente, inclusive mediante conversão em perdas e danos, preservando-se o interesse público e a continuidade da prestação dos serviços de saúde.

IV.
DISPOSITIVO E TESE

RECURSO DESPROVIDO.

Tese de julgamento:

A decisão liminar que impõe obrigações à organização social gestora de hospital público conserva sua validade quando proferida durante a vigência contratual e relativa a deveres já assumidos no contrato de gestão.

A superveniência da rescisão contratual não afasta a legitimidade passiva da organização social para responder por obrigações inadimplidas no período contratual.

O descumprimento de ordens judiciais válidas durante a vigência contratual pode ensejar responsabilização patrimonial, independentemente de eventual extinção do vínculo jurídico.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 294, 300, 995, parágrafo único; Lei 13.019/2014; Lei 13.021/2014.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator. Sessão presidido pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE contra decisão proferida pelo MM Juízo Singular da 6ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, que deferiu liminar nos autos da Ação Civil Pública n. 0812959-15.2021.8.14.0051, ajuizada pelo agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, nos seguintes termos (ID n. 77034974 – autos de origem):

"(...) Diante do exposto, DEFIRO PARCIALMENTE o pleito liminar, para determinar:

1) Ao MUNICÍPIO DE SANTARÉM:

1.1) No prazo de 30 (trinta) dias:

a) apresente projeto técnico dispondo sobre a necessidade de novos leitos no HMS, devidamente estruturados, por espécie (exemplo: se de UTI, ESTABILIZAÇÃO, CLÍNICO), para atender a demanda que se aporta ao referido hospital;

b) apresente projeto técnico informando e enumerando as medidas eficazes a serem adotadas para a conclusão das reformas estruturais do Hospital Municipal de Santarém, inclusive mencionando o prazo de conclusão, relativas a:

b.1. Empoçamento na calçada do HMS;

b.2. Implementação de rota acessível, com sinalização;

b.3. Acessibilidade;

b.4. Falta de manutenção preventiva e periódica;

b.5. Infiltração, umidade, mofo, fissuras;

b.6. Instalações sanitárias;

b.7. Instalações elétricas;

b.8. Instalações de prevenção e combate ao incêndio e ao

pânico;

b.9. Ventilação, iluminação e climatização.

c) apresente projeto técnico informando as medias a serem adotadas, de acordo com a RDC 50/2002 e RDC 302/2005, para a reforma/adequações na estrutura física e material do Laboratório do Hospital Municipal de Santarém, atendendo as necessidades dos profissionais e usuário do serviço, inclusive mencionando o prazo de conclusão;

d) apresente projeto técnico informando as medias a serem adotadas para a estruturação da farmácia do Hospital Municipal de Santarém, notadamente a Inscrição do estabelecimento junto ao Conselho Regional de Farmácia;

e) apresente projeto técnico informando quais os equipamentos permanentes faltantes e necessários à realização de procedimentos cirúrgicos, inclusive os listados na petição inicial, bem como informando a previsão de data para sua efetiva aquisição.

1.2) No prazo de 90 (noventa) dias, apresente o planejamento, o projeto de engenharia e de obras, bem como a estimativa de data para conclusão, visando a expansão do atual HMS, caso possível tecnicamente, ou construção de nova unidade hospitalar para atender a demanda atual, contendo previsão de custo total para tanto, e indicação de área pública para abrigar a nova unidade;

2) Ao

INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE
:

2.1)
No prazo de 30 (trinta) dias
:

a)

Realize a contratação
de recursos humanos, tais como enfermeiros, técnicos de enfermagem, fisioterapeutas, sendo:

a.1)
No mínimo,
48 (quarenta e oito) enfermeiros e 135 (cento e trinta e cinco) técnicos de enfermagem,
sem prejuízo do reajuste de cálculo conforme cargas horárias adotadas na Unidade.

a.2)
No mínimo, mais
05 (cinco) fisioterapeutas;

a.3) Contratação de
terapeuta ocupacional.

b) Proceda a estruturação da farmácia
do Hospital Municipal de Santarém, no que compete a:

b.1. Inscrição do estabelecimento junto ao Conselho Regional de Farmácia;

b.2. Contratação de profissional farmacêutico registrado no CRF durante o horário de funcionamento, conforme dispõe a Lei 13.021/2014;

b.3. Informatização dos dados referente à compra, estoque e dispensação de medicamentos;

b.4. Implantação de prescrição eletrônica, visando celeridade de trabalho da equipe de farmácia, equipe de enfermagem e médico plantonista;

b.5. Adequação quanto a temperatura das geladeiras existentes para alocação de medicamentos termolábeis e vacinas;

c)

Realize e apresente
o inventário todos os bens móveis e imóveis permanentes, com as especificações de todos os bens cujo uso lhe foi permitido, bem como daqueles adquiridos com recursos oriundos deste contrato, inclusive com o mapa de localização dos bens;

d) Adote todos os procedimentos necessários para a imediata patrimonialização
pública dos bens, móveis e imóveis, adquiridos com o recurso do Contrato de Gestão Nº 105/2020-SEMSA/FMS;

e) Implemente prontuário eletrônico em todos os setores do Hospital Municipal de Santarém;

f) Efetive a informatização e transparência
de controle e estoque de medicamentos e insumos do HMS, atualizada em tempo real, na modalidade transparência ativa, no portal da Organização Social.

Intimem-se.

Estipulo, para o caso de descumprimento, o bloqueio do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) das contas dos Requeridos, até cumprimento da presente decisão, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal. (...)"

Inconformada, a Organização Social ré interpôs o presente Agravo de Instrumento aduzindo ter sido a responsável pelo gerenciamento, operacionalização e execução das ações e serviços do Hospital Municipal de Santarém, UPA 24 horas – tipo III e unidades 24 horas de Alter do Chão, Santarenzinho e Nova República, por força do Contrato de Gestão nº 105/2020 – SEMA/FMS, firmado em 01/09/2020 com o Município de Santarém.

Informa que tinha ciência dos problemas enfrentados pelo nosocômio, que datam de períodos anteriores à gestão da OS e que vinha tentando resolvê-los, porém, o valor repassado não era suficiente para qualquer outra despesa que não as atividades normais decorrentes do contrato, razão pela qual, em 28/06/2022, foi formalizada a rescisão amigável do contrato de gestão junto ao Município.

Assevera que com a rescisão, deixou de ser parte legítima para figurar no polo passivo da demanda a partir do fim do período de transição estipulado no termo rescisório, pelo que a decisão do juízo de origem se torna temerária quanto aos efeitos irreversíveis gerados ao agravante.

Requereu a concessão de efeito suspensivo e, ao fim, a revogação da decisão liminar recorrida.

Em Decisão ID n. 11469431, indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Foram apresentadas contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (ID n. 12098162).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça ratificou os termos das contrarrazões recursais (ID n. 12418445).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos recursais de admissibilidade,
conheço

do Agravo de Instrumento
.

Antes de adentrar no mérito, de suma importância destacar que este momento processual se presta, apenas e tão somente, para analisar o acerto ou desacerto da decisão guerreada.

As questões ainda não submetidas à apreciação do Juízo da causa não são passíveis de análise sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição, diante da vedação pelo nosso ordenamento jurídico.

Compulsando os autos de origem, verifica-se que a situação precária do Hospital Municipal de Santarém se arrasta há diversos anos, precisamente, mais de 10 (dez) anos, sem que seja resolvida de forma definitiva e diante desse descaso com a saúde pública a população local sofre os efeitos da ineficiência do serviço público.

Durante esse período, o Município de Santarém por meio de sua Secretaria de Saúde, buscando otimizar a prestação de serviços de saúde no Hospital Municipal de Santarém e Unidade de Pronto Atendimento, terceirizou a gestão de seus hospitais e após os trâmites administrativos a empresa agravante consagrou-se vencedora do certame, momento em que foi firmado um Contrato de Gestão, registrado sob o n.º 105/2002-SEMSA/FMS.

Entretanto, restou comprovado nos autos, que no decorrer do cumprimento do contrato ajustado, frente a diversas dificuldades enfrentadas, principalmente quanto ao financiamento da saúde, ambas as partes chegaram ao entendimento de que a rescisão contratual seria a via adequada para preservar o interesse público, evitando a descontinuidade dos serviços prestados à população santarena, tanto na UPA 24h quanto no HMS.

Desta forma, em 28/06/2022, as partes formalizaram Termo de Rescisão Contratual, registrado sob o nº 001/2022-SEMSA/FMS (ID n. 11334920).

Ocorre que, dado o lapso temporal desde a interposição do presente Agravo de Instrumento, restou ultrapassada a data final de vigência do contrato de gestão firmado entre o agravante e o Município de Santarém (
31/12/2022
), conforme previsto no termo rescisório.

Em que pese o termo rescisório tenha sido firmado antes de proferida a medida liminar, em sua cláusula quinta ficou expresso que “
Até o término da vigência contratual, permanecem mantidas as obrigações da CONTRATADA previstas no ‘CAPÍTULO 3 – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO’, do Contrato Administrativo nº 105/2020-SEMSA/FMS, sendo, obrigada, ainda, a observância e quitação das seguintes obrigações: (...)”
(ID n. 11334920 – pág. 2)

Assim, no prazo estabelecido pelo magistrado de origem para cumprimento das obrigações constantes da medida liminar, ainda estava vigente o contrato de gestão celebrado entre o ora agravante e o Município de Santarém e, portanto, não há que se falar em ilegitimidade passiva naquele momento.

Ademais, não há na decisão liminar quaisquer ilegalidades quanto às determinações, uma vez que elas se adequam às obrigações estipuladas no contrato de gestão, tanto em relação à contratação de pessoal, inventário de patrimônio e adequação de sistemas à legislação vigente.

É certo que não há mais como exigir o cumprimento das obrigações por parte do agravado nos exatos termos da liminar, dado o decurso do tempo e o término da vigência do contrato de gestão, entretanto, isso não significa que a decisão deve ser revogada.

Com efeito, a superveniência de fatos que tornam impossíveis a execução da obrigação, não impede sua conversão em perdas e danos ante o seu descumprimento.

Nesse contexto, vale frisar que, da data em que foi prolatada a decisão liminar (12/09/2022) até o fim da vigência do contrato de gestão (31/12/2022), decorreram mais de 03 (três) meses, portanto, prazo superior ao concedido pelo juízo para cumprimento das obrigações (30 dias).

Desta feita, em sede de cognição sumária, não vislumbro motivos para exclusão do agravante do polo passivo da demanda, neste momento, uma vez que, quando do ajuizamento da demanda e decisão liminar, era o responsável pela gestão do Hospital Municipal de Santarém.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento interposto pelo INSTITUTO SOCIAL MAIS SAÚDE, para manter inalterada a decisão proferida pelo Magistrado
a quo
.

É COMO VOTO

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 05/05/2025